Tribunal: TJSP
Processo: 1010402-03.2017.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de indenização por danos morais, estéticos e materiais. Alegação de defeito na prestação de serviços em tratamento odontológico. Sentença de improcedência. Decisão mantida em grau recursal.
Mérito. Oposição de aclaratórios, sob alegação de omissão. Não ocorrência. Configuração de pretensão de reanálise do julgado. Mera irresignação. Ausentes as hipóteses previstas no

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de indenização por danos morais, estéticos e materiais. Alegação de defeito na prestação de serviços em tratamento odontológico. Sentença de improcedência. Decisão mantida em grau recursal.
Mérito. Oposição de aclaratórios, sob alegação de omissão. Não ocorrência. Configuração de pretensão de reanálise do julgado. Mera irresignação. Ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Prequestionamento. Não há violação direta e frontal a dispositivos legais e constitucionais. Matéria discutida considerada prequestionada.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030305
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1010402-03.2017.8.26.0011/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante LEIDIANE MARIA OLIVEIRA DOS REIS (JUSTIÇA GRATUITA), são
embargados TAMARA NISHIJIMA PUPO MASSAGARDI e SERVIÇO SOCIAL DA
CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECONCI SP (
HOSPITAL REGIONAL DE COTIA ).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente), CÉSAR PEIXOTO E ANGELA LOPES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010402-03.2017.8.26.0011/50000 -Voto no 25579 L
2
VOTO No 25579
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1010402-03.2017.8.26.0011/50000
EMBARGANTE: LEIDIANE MARIA OLIVEIRA DOS REIS
EMBARGDOS: TAMARA NISHIJIMA PUPO MASSAGARDI E SERVIÇO SOCIAL DA
CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECONCI SP ( HOSPITAL
REGIONAL DE COTIA )
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ (A): LUCIANA BASSI DE MELO
Embargos de declaração. Ação de indenização por danos
morais, estéticos e materiais. Alegação de defeito na
prestação
de
serviços
em
tratamento
odontológico.
Sentença de improcedência. Decisão mantida em grau
recursal.
Mérito. Oposição de aclaratórios, sob alegação de omissão.
Não ocorrência. Configuração de pretensão de reanálise do
julgado. Mera irresignação. Ausentes as hipóteses previstas
no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Prequestionamento. Não há violação direta e frontal a
dispositivos legais e constitucionais. Matéria discutida
considerada prequestionada.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela apelante
contra V. Acórdão de fls. 564/573, sob alegação de que houve omissão em
relação à análise de informações constantes do laudo pericial. Além do mais,
prequestiona a matéria.
Concedida vista à parte contrária, em homenagem ao
princípio do contraditório, foi apresentada manifestação, requerendo a rejeição
dos embargos (fls. 11/14).
É o relatório do essencial.
Os embargos de declaração são tempestivos e, por isso,
são conhecidos. Conforme dispõe o art. 1.023 do CPC/2015, a petição dos
embargos deve indicar o erro, obscuridade, contradição ou omissão contida na
decisão. Nesse sentido, esclarece a doutrina:
“A omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão
relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado,
inclusive as matérias que deva conhecer de ofício”.
A obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010402-03.2017.8.26.0011/50000 -Voto no 25579 L
3
no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão,
suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões
resolvidas.
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração
é a contradição, verificada sempre que existirem proposições
inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente
significará a negação da outra.
Erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de
forma evidente a vontade do órgão prolator da decisão”.1
No mérito, os embargos de declaração são rejeitados, visto
que a decisão embargada não apresenta nenhum vício. Situação não
configurada, definitivamente, no caso em tela, estando ausentes as hipóteses
capituladas no art. 1.022 do CPC/2015.
Inicialmente, há de considerar importante trecho da
sentença, colacionada no Acórdão, que demonstra a análise do laudo, em sua
integralidade, consignando a ausência de nexo entre a enfermidade apresentada
pela autora e a conduta adotada pela requerida. Confira-se:
Ao contrário, conforme se verifica, apesar da requerente alegar que
após a realização da cirurgia passou a sentir fortes dores e ter que
se socorrer ao Hospital para tratamento e ser diagnosticada com
fratura mandibular, a prova pericial sustenta que não há relação
entre o tratamento odontológico realizado e as alegações da inicial.
Descreve o laudo: "Todavia não há como concluir que essa parestesia
seja originada na extração, pois a radiografia paronâmica de 04.12.2017
(foto 10 deste laudo) evidenciou a presença de parafuso sobreposto ao
canal mandibular, por onde passa o nervo alveolar inferior, portanto,
condição que pode justificar a perestesia observada." (fls. 448) "A
descrição da ultrassonografia realizada no Hospital Metropolitano mostra
aspecto sugestivo de processo inflamatório e hipótese diagnóstica de
Abscesso Peridentário, porém considerando os 46 dias transcorridos
entre a extração e a realização do exame não há como determinar com
segurança a sua etiologia." (fls. 448) ...o conjunto de fatos que cercam o
ocorrido não nos permite inferir por conduta inadequada da requerida...
fls. 449. ''Da mesma forma não se pode deixar de considerar o
documento de fls. 259 escrito de próprio punho pela autora e assinado.
Nesse documento a autora relata um quadro normal de pós-operatório,
apontando complicação no 40o dia após a extração.'' fls. 449. Destaca-se
que a autora socorreu-se ao hospital somente 46 dias após a extração do
dente, ou seja, um lapso temporal longo para a manifestação de infecção
ou qualquer outra complicação decorrente da cirurgia odontológica.
Portanto, a prova produzida nos autos não atestou o nexo causal do
tratamento realizado pela requeria e os danos sustentados pela autora.
Já o Acórdão, assim se manifestou sobre a questão ora
apontada como omissa:
Relativamente às questões postas nestes autos, sabe-se que o ônus da
1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil comentado. 3. Ed. Salvador:
JusPodivm, 2018, pág. 1785/1787.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010402-03.2017.8.26.0011/50000 -Voto no 25579 L
4
prova incumbe à autora, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Inicialmente, importa anotar que, desde a cirurgia realizada, em nenhum
atendimento pós operatório foi constatado alteração clínica ou sintoma
compatível com fratura mandibular (ex: mordida cruzada, deformidade
facial, edema, dentre outros). A autora buscou atendimento em hospital
somente 40 (quarenta) dias após procedimento de extração do dente.
As imagens dos exames de fls. 34 e 105, o o diagnóstico foi abcesso
peridentário e fratura das cristas alveolares do dente 38.
O expert do juízo, neste ponto esclareceu:
"A descrição da ultrassonografia realizada no Hospital Metropolitano
mostra aspecto sugestivo de processo inflamatório e hipótese
diagnóstica de Abscesso Peridentário, porém considerando os 46
dias transcorridos entre a extração e a realização do exame não há
como determinar com segurança a sua etiologia".
"A tomografia computadorizada realizada no Hospital Metropolitano
evidenciou que não houve uma fratura completa da mandíbula (fig.
ilustrativa 02 seta vermelha), mas apenas uma fratura da crista óssea
alveolar (fig. ilustrativa 02 área delimitada azul), que não exige
redução e fixação para o seu tratamento".
Acrescentou:
"Desta forma, o conjunto de fatos que cercam o ocorrido não nos
permite inferir por conduta inadequada da requerida, senão vejamos:
- Foi solicitado exame de imagem pré-operatório (foto 04 deste laudo),
- Foi prescrita medicação pré e pós-cirúrgica. (fls. 256), -Foi apresentado
e assinado pela autora termo de consentimento para cirurgia (fls. 255).
Da mesma forma não se pode deixar de considerar o documento de fls.
259 escrito de próprio punho pela autora e assinado. Nesse documento a
autora relata um quadro normal de pós-operatório, apontando
complicação no 40o dia após a extração".
E, ponderou:
"Em que pese todo sofrimento vivido pela autora, não há que se olvidar
que todas as complicações por ela sofridas estão descritas na
literatura, e não raro são experimentada pelos cirurgiões, inclusive pelos
mais experientes".
"O exame físico da autora confirmou a parestesia na metade esquerda da
língua e mucosa lingual do rebordo alveolar do lado esquerdo. Todavia
não há como concluir que essa parestesia seja originada na
extração, pois a radiografia panorâmica de 04.12.2017 (foto 10 deste
laudo) evidenciou a presença de parafuso sobreposto ao canal
mandibular, por onde passa o nervo alveolar inferior, portanto condição
que pode justificar a parestesia observada".
Dessa forma, não houve prova acerca dos fatos alegados na petição
inicial. Assim, não se vislumbrando a comprovação de fatos constitutivos
ao direito alegado, não há que se falar em procedência da ação.
Neste ponto, como bem salientou a D. Juíza a quo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010402-03.2017.8.26.0011/50000 -Voto no 25579 L
5
"Portanto, a prova produzida nos autos não atestou o nexo causal do
tratamento realizado pela requeria e os danos sustentados pela autora.
Não havendo comprovação do ato da requerida e do nexo causal não há
de se falar em danos morais e estéticos".
Em vista da apelação se ater aos argumentos já debatidos na sentença
recorrida, nos termos do art. 252 do Regimento Interno, confirma-se a
decisão de Primeira Instância, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Desse modo, a insurgência da embargante não merece
prosperar, uma vez que não se vislumbra a existência de contradição, omissão ou
obscuridade na decisão proferida. Ademais, todas as questões relevantes à
análise do direito suscitado no recurso fora, expressa e integralmente abordadas,
inclusive com os dispositivos legais aplicáveis à espécie, sorte que não há o que
se aclarar.
Na
verdade,
estes
são
embargos
declaratórios
apresentados e que teimam em buscar rediscutir o conteúdo do acórdão
proferido. Ou seja, nada existe a ser declarado. Incabível nesta sede a
rediscussão de matéria superada e devidamente enfrentada, frise-se.
Com efeito, a decisão desfavorável a quaisquer das partes
não rende ensejo à interposição de embargos de declaração. E, ainda que para
fins de prequestionamento, devem os embargos de declaração respeitar os lindes
traçados pelo art. 1.022 do CPC. Nesse sentido o Resp no 11.465-0-SP, rel. Min.
Demócrito Reinaldo:
Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento,
devem-se observar os lindes traçados no art. 1.022 do CPC
(obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil
ao reexame da causa.
Feitas tais considerações, fica afastada a alegação de
violação aos artigos legais.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes
ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF,
proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado
a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010402-03.2017.8.26.0011/50000 -Voto no 25579 L
6
1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o
silêncio como concordância.
Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos declaratórios
opostos pela apelante.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)